Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704680-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX DOS SANTOS CUNHA, ANDREIA SIMONE DOS SANTOS CUNHA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. ESTELIONATO. ENGENHARIA SOCIAL. FALSA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO MALICIOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. DANO INDENIZÁVEL. INEXISTENTE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. APELO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de caso em que os consumidores foram vítimas de fraude após receberem ligação de estelionatário se passando por funcionário de instituição financeira, que os orientaram a acessarem seu aplicativo do banco, realizarem transação financeira e instalarem aplicativo de acesso remoto em seu aparelho celular. 2. O fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor. 3. No caso, os fatos praticados são imputáveis exclusivamente ao terceiro estelionatário e aos consumidores, que deixaram de agir com o necessário dever de cuidado ao seguir as instruções do estelionatário, em desacordo com as orientações públicas da instituição financeira, inexistindo participação desta no ilícito narrado. 4. Não se evidencia qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos autores e o serviço prestado pelo banco, uma vez que não se verifica que a fraude decorreu de vulnerabilidades no sistema de segurança da instituição ou de outra falha na prestação do serviço, mas sim de engenharia social realizada por terceiros para induzir a parte, por meios ardilosos, a instalar aplicativo malicioso em seu aparelho celular. 4.1. Com efeito, ausente a responsabilidade civil da instituição ré pelos atos ilícitos praticados, não há que se falar em dano material ou moral indenizável. 5. Recurso da instituição financeira ré conhecido e provido. Recurso adesivo dos autores conhecido e não provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 14, caput e §1o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando comprovadas as falhas na prestação do serviço por parte do banco recorrido, havendo suporte para o acolhimento do pedido indenizatório no caso dos autos, à luz da proteção consumerista. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 14, caput e §1o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Não se evidencia qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos autores e o serviço prestado pelo banco, uma vez que não se verifica que a fraude decorreu de vulnerabilidades no sistema de segurança da instituição ou de outra falha na prestação do serviço, mas sim de engenharia social realizada por terceiros para induzir a parte, por meios ardilosos, a instalar aplicativo malicioso em seu aparelho celular. 4.1. Com efeito, ausente a responsabilidade civil da instituição ré pelos atos ilícitos praticados, não há que se falar em dano material ou moral indenizável.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012